Tribunal: CARF
Processo: 11065.900922/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.900922/2017-37
ACÓRDÃO
3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2015 a 31/12/2017
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos, dentre os quais está, sem
dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes. Sem
contestação efetiva, reputa-se como definitiva a decisão de primeira
instância

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900922/2017-37
2

Participaram da sessão de julgamento conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Trata-se de Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Restituição e não
homologou compensações declaradas, por inexistência do direito creditório
pleiteado.
No Relatório de Auditoria, e-fls. 19/22, a autoridade jurisdicionante expôs nos
seguintes termos a análise dos créditos:
Para análise do direito creditório foram realizadas verificações dos dados e
informações disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme abaixo descrito.
...
Analisando os valores dos créditos apurados no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) do período apresentado pelo contribuinte, não
identificamos a apuração de créditos da não cumulatividade vinculados a receitas
não tributadas no mercado interno.
O contribuinte apurou somente créditos vinculados a receitas tributadas no
mercado interno (...).
...
Também verificamos que, segundo informações dos Dacon e EFD-Contribuições
apresentadas, a empresa não apurou receitas não tributadas no mercado interno
ou qualquer outra receita que ensejasse a apuração de créditos ressarcíveis da
não cumulatividade.
Assim, concluímos que, no período em análise, a empresa não apurou créditos da
não cumulatividade vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
A contribuinte apurou apenas créditos vinculados às receitas tributadas. Estes
créditos, além de não serem passíveis de ressarcimento, foram deduzidos em sua
integralidade das contribuições apuradas no período.
Em função dos fatos anteriormente descritos concluímos que o direito creditório
do interessado, relativamente aos créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativo Mercado
Interno, é inexistente e o pedido de ressarcimento nos valores abaixo
demonstrados deve ser indeferido.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900922/2017-37
3
(...)
Ante o exposto, NÃO RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO relativamente aos
créditos de PIS/Pasep Não-Cumulativa Mercado Interno solicitados no presente
pedido de ressarcimento
Diante dessas constatações, foi emitido o Despacho Decisório que não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações que
pretenderam utilizá-lo na extinção de débitos tributários.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade manejada contra
Despacho Decisório (número de rastreamento 121486784) proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo, que indeferiu o pedido de
ressarcimento de n° 13518.26624.080716.1.1.10-6531, implicando na não
homologação
das
declarações
de
compensação
de
n.
302350.37382.080716.1.3.10-7440 e 27027.91776.150816.1.3.10-0478 e na
consequente abertura de processo de crédito de n. 11065.900922/2017-37, cujo
valor perfaz R$ 173.218,54 a título de principal (PIS); R$ 34.643,69, de multa; e R$
18.475,79, de juros.
Os créditos de PIS, identificados nas PER/DCOMPs como relativos ao mercado
interno, traduzem-se na diferença entre o valor recolhido pela contribuinte e
aquele que seria efetivamente devido se excluída da base de cálculo da
mencionada contribuição os valores correlatos ao ICMS, diante da manifesta
inconstitucionalidade da prática fazendária, conforme, aliás, recentemente
reconhecido pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 574.706, paradigma de repercussão geral (Tema 69).
Como inexiste campo específico na PER/DCOMP para identificar o pedido de
ressarcimento e posterior compensação de tributos recolhidos indevidamente pelo
contribuinte sobre bases flagrantemente inconstitucionais, não lhe havia outra
alternativa senão proceder nos exatos termos por si levados a efeito.
A interessada, a partir daí, passa a discutir os conceitos envolvidos na formação
da base de cálculo das contribuições, focando na inclusão do ICMS na receita
tributável. Segundo entende, a presença de valores correspondentes àquele
tributo na base de cálculo viola dispositivos constitucionais, pelo que defende a
existência de recolhimento a maior. Conclui:
O entendimento foi consolidado recentemente julgamento do Recurso
Extraordinário n° 574.706, paradigma de repercussão geral (Tema 69), em que foi
fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da Cofins".
Dessa forma, toda e qualquer óbice ao ressarcimento administrativo levado a
efeito pela contribuinte, bem como às compensações correlatas ao crédito,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900922/2017-37
4
implicam afronta à legislação pátria e em desrespeito ao posicionamento do e.
Supremo Tribunal Federal, o que não merece prosperar.
A 14a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 14-78.822, de 22 de março de 2018, cuja ementa
abaixo transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência
e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde alega que houve apuração equivocada da base de cálculo do Pis, pois foi incluído
no cálculo o valor do ICMS.
Termina a peça recursal requerendo a reforma do acórdão recorrido, com o
cancelamento da cobrança vinculada ao processo em epígrafe e ao despacho decisório, além do
reconhecimento, de forma integral, do direito creditório da recorrente do período para, ao final,
conceder o ressarcimento homologando todas as respectivas compensações realizadas.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto.
Contudo, não deve ser conhecido pela falta de dialeticidade, uma vez que a
recorrente não se insurgiu contra os fundamentos que lastrearam a decisão recorrida, senão
vejamos:
Os motivos determinantes utilizados como razões de decidir na decisão recorrida
foram:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900922/2017-37
5
a) A Auditoria Fiscal revelou que não houve apuração de créditos oriundos de
transações de mercado interno, tendo como base legal o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004; e
b) A argumentação apresentada na Manifestação de Inconformidade sobre a
formação da base de cálculo, deveria constar como causa de pedir de um novo
pedido de restituição, pois não foi fundamento do pedido de
ressarcimento/restituição objeto deste processo.
No recurso voluntário, a recorrente insiste em defender que seu crédito tem lastro
na inclusão na base de cálculo dos valores do ICMS, ou seja, que o valor a ser restituído se refere à
apuração equivocada da base de cálculo do PIS.
Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se insurgiu contra os
motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Em outras linhas, o recurso não
buscou alterar o resultado da decisão recorrida, pois não atacou sua ratio decidendi,
caracterizando manifesta falta de dialeticidade.
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo processo
em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou
a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato e
de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa (Carnelutti).
Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com
ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como
ponto controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda
ou da defesa) permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero
ponto, na técnica do processo civil, em princípio independe de prova.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos têm juízo suficiente para resolver as questões
não há necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.115 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.900922/2017-37
6
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal pela recorrente.
Como a recorrente não teceu uma única linha no recurso sobre a existência de
créditos oriundos de transações de mercado interno, cuja base legal fosse o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, tampouco sobre a possibilidade de se discutir causa de pedir diversa da posta no
pedido de ressarcimento/restituição, motivos determinantes para a improcedência da
manifestação de inconformidade, não conheço do recurso pela falta de dialeticidade.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 120
DF CARF MF
Original